Tribunal: STF
Processo: RHC 265035
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Albino Lopes Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.005.548/PI, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei 9.472/1997.
 A defesa sustenta ausência de prova idônea da materialidade delitiva em razão da imprestabilidade do relatório de fiscalização assinado por servidor que, em juízo, confessou que não fez a fiscalização porque o imóvel estava fechado. 
Requer-se, ao final,

“conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de seja conhecido o writ em questão e concedida a ordem a fim de que seja absolvido o ora recorrente da imputação do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, com fundamento na ausência de prova da materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO SEM OUTORGA. MATERIALIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O reexame aprofundado de elementos fático-probatórios é inviável na via do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2.  Rever a conclusão que se sagrou vencedora no Tribunal apontado como coator para acolher a alegação do impetrante de insuficiência do acervo probatório exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, o que não é cabível na via do habeas corpus. 
3. No caso concreto, constatou-se o funcionamento da rádio denominada "Cultura FM" na frequência 91.1M Hz através do analisador de espectro FSH3 da Rohde & Schwarz, tendo em vista que as instalações estavam fechadas. O conjunto probatório produzido nos autos, incluindo o Relatório de Fiscalização, Auto de Infração, Relatório Fotográfico e Espectro, e depoimento do fiscal da Anatel, demonstrou ser suficiente para comprovar a materialidade do delito. 
4. A despeito da existência de voto vencido no acórdão no sentido da inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, a maioria vencedora concluiu em sentido contrário e demonstrou a existência de provas suficientes e idôneas para condenação. 
5.Agravo regimental não provido.”
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruzo, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“A despeito da existência de voto vencido no acórdão impetrado no sentido da inexistência de prova idônea da materialidade delitiva, a maioria vencedora concluiu em sentido contrário e assim demonstrou a existência de provas suficientes e idôneas para condenação (fls. 13-15, grifei): 
Consoante se infere do Relatório de Fiscalização 0024/2012 /UO092 (ID. 114972017), a inspeção, decorrente de denúncia recebida pelo Sistema Focus - Suporte de Atendimento aos Usuários dos Serviços de Telecomunicações, refere-se à Associação Comunitária dos Moradores dos Povoados Panela e São Benedito, localizada no Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI.
[...]
Na oportunidade, constatou-se o funcionamento da rádio, através do analisador de espectro FSH3 da Rohde & Schwarz, da emissora denominada "Cultura FM", na frequência 91.1M Hz, tendo em vista que as instalações estavam fechadas. 
Anote-se que, no campo Qualificação de Atividade Clandestina do aludido Relatório de Fiscalização, foi reiterada a informação de que a entidade estava fechada, obstando, desse modo, a fiscalização in loco. Confira-se: [...] 
Consta ainda dos autos, com relação à materialidade do delito, o Auto de Infração (fls. 34/36) e o Relatório Fotográfico e Espectro (f. 33), que comprovam que a rádio estava, de fato, em funcionamento no momento da fiscalização. 
Além disso, foi preenchido pelos agentes de fiscalização também o Anexo ao Auto de Infração [...] desse mesmo documento consta que "A emissora estava em pleno funcionamento, porém, com as instalações fechadas, a equipe de fiscalização manteve contato com o Sr. Albino, representante da entidade, no entanto, o mesmo se negou a franquear o acesso às instalações da emissora. Dessa forma, caracterizando o impedimento à fiscalização". 
Anote-se que um dos agentes responsáveis pela fiscalização, Sr. JOSÉ OLIVEIRA DA COSTA, arrolado como testemunha de acusação, em seu depoimento, afirmou, em consonância com as informações constantes dos documentos acima citados, que não conseguiu fazer a fiscalização, pois a entidade estava fechada. Além disso, confirmou expressamente que fizeram a medição pelo espectro e que a rádio estava transmitindo. 
O depoimento prestado pelo fiscal da Anatel está em consonância com as informações constantes do Relatório de Fiscalização, sendo, a meu sentir, o conjunto probatório produzido nestes autos suficiente para comprovar a materialidade do delito.”

De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.
A esse respeito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.
III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT.
1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.
2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.
3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.
4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de novembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente